Tribunal: TJBA
Processo: 8079089-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079089-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE DA COSTA RIBEIRO LIVRAMENTO e outros Advogado(s): JULLYANY ALVES WOLFF IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE COM FUNÇÃO ESTRATÉGICA NO NÚCLEO LOGÍSTICO DO GRUPO ARMADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDADE AVANÇADA E DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. O Habeas Corpus foi impetrado em favor de Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, com a majorante do emprego de arma de fogo e intimidação difusa ou coletiva, e organização criminosa (arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013), em concurso material, por integrar o grupo criminoso "Anjos da Morte" (ADM), que atua em larga escala nos distritos de Caraíva, Barra Velha e adjacências, no sul da Bahia. A impetração objetiva a revogação do decreto de prisão preventiva, não cumprido, com expedição de contramandado de prisão, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada, inexistência de periculum libertatis diante de condições pessoais favoráveis, e pleito subsidiário de conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária, em razão da idade e do tratamento contínuo para doença degenerativa da coluna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (ii) analisar se os requisitos da prisão se encontram presentes no caso concreto; (iii) examinar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão domiciliar em razão de doença grave; e (iv) avaliar a suficiência e adequação da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia cautelar está solidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo o Juízo a quo se apoiado em elementos informativos concretos extraídos da complexa investigação, que revelam a atuação estável e hierarquizada da ORCRIM "Anjos da Morte" no tráfico de drogas em grandes volumes e na prática de atos violentos e de intimidação social nas comunidades do sul da Bahia. 4. O decreto prisional não se valeu de referências abstratas, mas sim explicitou a gravidade concreta da conduta ao individualizar a função do Paciente ("Seu Zé"), que, apesar de idoso, desempenhava papel relevante no núcleo logístico da organização, sendo responsável pela guarda, armazenamento e revenda de substâncias entorpecentes em Corumbau, e ainda participava ativamente da violência do grupo ao "denunciar possíveis informantes para execução". 5. O alto potencial de reiteração delitiva e a capacidade de recomposição do bando, que utiliza armamento, logística sofisticada e terror para manter o domínio territorial, ao mesmo tempo em que justificam a manutenção da custódia cautelar, com arrimo nos arts. 312 e 313 do CPP, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. 6. Embora o Paciente alegue ter 66 anos e ser portador de doença degenerativa da coluna, o direito à prisão domiciliar humanitária, conforme o artigo 318, II, do CPP, exige a comprovação de extrema debilidade por motivo de doença grave, o que não foi demonstrado na documentação anexada. Ademais, o fato de o Paciente não se encontrar custodiado torna inviável a análise da alegada incapacidade do sistema prisional de prover a assistência médica, elemento essencial para a substituição da cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada, mantendo-se íntegro o decreto de prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando a conduta estiver concretamente associada à participação estável e hierarquizada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala e com uso de violência e intimidação, revelando a periculosidade social do agente. 2. A idade ou a existência de doença grave (artigo 318, II, CPP) não autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando não demonstrada a extrema debilidade do custodiado ou a comprovada impossibilidade de tratamento adequado no cárcere. Dispositivos relevantes citados: Artigos 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. Artigos 312, caput, 313 e 318, II, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2024; TJ-BA, Agravo de Execução Penal: 20001328020248050191, Relator.: Carlos Roberto Santos Araujo, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079089-47.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada JULLYANY ALVES WOLFF (OAB/BA 62876), em favor do Paciente JOSÉ DA COSTA RIBEIRO LIVRAMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.